Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-77.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000408-77.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL MENEZES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 052.855.145-09 (RECORRENTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (RECORRIDO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recorrente:

Rafael Menezes dos Santos da Silva

Recorrido
:
Gilberto Dias Carolina

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação à penhora realizada em ação de execução de título extrajudicial, fundamentando-se na ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas bancárias do executado possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao executado comprovar que os valores tornados indisponíveis são impenhoráveis.

4.

Embora o recorrente alegue que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, não apresentou extratos bancários das contas atingidas pela penhora que comprovem a origem alimentar dos depósitos.

5.

Os extratos do SISBAJUD demonstram que a penhora incidiu sobre valores mantidos em diversas instituições financeiras, sem que o recorrente tenha demonstrado vínculo entre tais valores e verbas salariais.

6.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, sem prova documental da origem salarial dos valores, não se pode reconhecer a impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cabe ao executado demonstrar, por meio de prova documental idônea, que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

2.

A simples alegação de que os valores penhorados são de origem salarial não afasta a penhora se não houver comprovação da fonte dos depósitos.

3.

A ausência de comprovação da origem salarial dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade, autorizando a manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recorrente:

Rafael Menezes dos Santos da Silva

Recorrido
:
Gilberto Dias Carolina

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rafael Menezes dos Santos da Silva.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial - Contrato de Honorários Advocatícios.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(
Id.

264010791)
:
julgou
improcedente a impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
264010793
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, determinando-se a imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

264010799

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1000408-77.2022.8.11.0015

Recorrente:

Rafael Menezes dos Santos da Silva

Recorrido
:
Gilberto Dias Carolina

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Gilberto Dias Carolina em face de Rafael Menezes dos Santos da Silva, em razão de honorários advocatícios.

O recorrente alega que em decorrência da execução, teve bloqueado em suas contas bancárias o valor total de 1.284,74 (mil e duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), que alega ser impenhorável, pois se trata verba salarial.

Destaca que a legislação dispõe que valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis.

Como meio probatório apresentou extrato bancário do Banco Bradesco e holerite em Id. 264010759 referente a junho de 2022. E holerites de abril a julho de 2024 em Id. 264010786, contudo, nestes demonstrativos de pagamentos, não há informação de qual instituição bancária recebe o depósito do salário.

No caso dos autos, verifica-se que, conforme os extratos do SISBAJUD juntados em Id. 264010752 e Id 264010773, houve penhoras em vários bancos diferentes, sendo eles:
Nu Pagamentos S.A., Banco C6 S.A., Neon Pagamentos S.A., Caixa Econômica Federal, e Inter DTVM
.

O recorrente, embora afirme a impenhorabilidade dos valores, deixou de apresentar os extratos das contas nas quais incidiram a penhora, deste modo não resta comprovado o prejuízo alegado à sua subsistência e de sua família, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que o artigo 854, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
“incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025